Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], as partes litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque a indenização alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pela parte ré. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17731372.